Tribunal: TJES
Processo: 5008959-28.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008959-28.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: LUCIANO BRAVIN

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA E DA DECISÃO MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO INADMISSÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível apresentada por instituição financeira contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. A sentença determinou a baixa definitiva de registro de dívida vinculada à aquisição de veículo automotor e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. O fundamento da decisão agravada foi a ausência de impugnação específica aos termos da sentença, caracterizando violação ao princípio da dialeticidade e, portanto, inadmissibilidade do recurso de apelação. No agravo interno, o recorrente alegou ausência de fundamentação da decisão monocrática e existência de impugnação válida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é admissível o agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu de apelação por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, à luz do princípio da dialeticidade e dos requisitos de admissibilidade recursal previstos no CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença caracteriza violação ao princípio da dialeticidade, previsto no art. 932, III, do CPC, o que torna o recurso inadmissível.

A decisão monocrática pode ser proferida nas hipóteses de inadmissibilidade recursal, dispensando prévia intimação da parte para manifestação, conforme entendimento do STJ e do STF.

O conteúdo do agravo interno permanece dissociado dos contornos fáticos da lide, reiterando alegações desconectadas do objeto da demanda, como menção indevida a “seguro prestamista”, que não integra a controvérsia.

A ausência de regularidade formal impede o conhecimento do recurso, não havendo violação ao contraditório ou à vedação de decisão surpresa (art. 10 do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

A apelação cível deve ser inadmitida quando não impugna especificamente os fundamentos da sentença, em violação ao princípio da dialeticidade.

A decisão monocrática que não conhece de recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade dispensa prévia oitiva da parte.

O agravo interno que reitera razões dissociadas dos fatos da demanda não supre a ausência de dialeticidade no recurso originário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 932, III; 10.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.057.706/RO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13.06.2023, DJe 16.06.2023; STF, ARE 953221 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 07.06.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5008959-28.2024.8.08.0035

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO: LUCIANO BRAVIN

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, para melhor compreensão da controvérsia, peço vênia para citar a Decisão monocrática proferida pelo eminente Desembargador Luiz Guilherme Risso no id 11785513:

“Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Banco do Brasil S/A em face da Sentença de id 11765116, na qual a MM.ª Juíza
a quo
, na Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Luciano Bravin, julgou procedente o pedido contido na petição inicial para determinar ao Banco ora Apelante:

‘(...) que proceda a baixa definitiva em seu sistema em relação a qualquer registro de dívida que esteja relacionado a aquisição do veículo Mitsubishi Pajero, ano/ modelo 2010/2011, placa MTQ7391, RENAVAM 00225509776 em seu contrato CDC n° 00004558552, ainda CONDENO EM PARTE a parte requerida ao pagamento do valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais corrigidos a contar da data da sentença e acrescidos dos juros legais a contar da data da sentença.’

Nas razões de seu recurso (id 11765117) o Apelante aduz que a Sentença deve ser reformada porque, em resumo, (i) ‘
a parte adversa não comprova que o recorrente tenha lhe negado a fornecer a via do contrato
’ (página 03); (ii) não há motivos para permitir a inversão do ônus da prova; (iii) não houve prática de conduta ilícita a ensejar danos morais; (iv) o Apelado não preenche os requisitos do pedido de exibição de documentos.

Contrarrazões no id 11765120 com preliminar de não conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É O RELATÓRIO
.
DECIDO
.

Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil (CPC), incumbe ao Relator ‘
não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
’.

No caso dos autos,
data maxima venia
, o Apelante não impugnou os fundamentos da decisão recorrida, o que implica em violação ao princípio da dialeticidade, requisito extrínseco de admissibilidade recursal.

Isso porque a discussão havida nos autos não trata de pedido de exibição de documentos; em verdade, o Banco Apelante, além de não ter contestado o pedido no Primeiro Grau de Jurisdição, não apresentou nenhuma alegação contrária à pretensão do Apelado.

Assim, como as razões recursais são,
data venia
, completamente dissociadas do conteúdo da Sentença recorrida, a única conclusão possível de ser adotada é a de negar provimento ao recurso de forma monocrática.

Destaca-se que o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento consolidado no sentido de que o art. 10 do CPC não é aplicável nas hipóteses em que há ausência de requisito de admissibilidade do recurso. Neste sentido:

(...).
A proibição de decisão surpresa (art. 10 do CPC/2015) não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal, porquanto diz com a mera aplicação da legislação presumidamente de todos conhecida
. Precedentes. (...). (REsp n. 2.057.706/RO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023). (Sem grifo no original).

Também o excelso Supremo Tribunal Federal (STF) já teve a oportunidade de concluir que o ‘
prazo de cinco dias previsto no parágrafo único do art. 932 do CPC/2015
(...)
só se aplica aos casos em que seja necessário sanar vícios formais, como ausência de procuração ou de assinatura, e não à complementação da fundamentação
’ (ARE 953221 AgR/SP, rel. Min. Luiz Fux, 7.6.2016).

Do exposto, não conheço do recurso na forma do art. 932, III, do CPC (recurso inadmissível).”

Nas razões do recurso em julgamento (id 12172590), o Agravante aduz que o
decisum
recorrido deve ser reformado porque, em síntese, não seria hipótese de prolação de Decisão unipessoal, o
decisum
carece de fundamentação e, ainda, que houve efetiva impugnação aos termos da Sentença.

Com a devida vênia do Agravante, novamente a hipótese é de não conhecimento do recurso, porquanto mais uma vez a pretensão recursal encontra-se dissociada dos contornos fáticos da demanda, já que menciona hipotética discussão sobre “seguro prestamista”, tema não tratado nos autos.

Assim, porque ausente requisito extrínseco de admissibilidade (regularidade formal), a conclusão, sem maiores delongas, é pelo não conhecimento do recurso.

Do exposto, não conheço do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.